Tribunal: TJDFT
Processo: 0036121-33.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. OMISSÃO. ALTERAÇÃO SUCUMBÊNCIA. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. Omissão ocorrente, pois reformou em parte a sentença, dando parcial provimento ao apelo dos réus, sem alterar o ônus sucumbencial.
2. Tendo ocorrido perda considerável do proveito econômico pleiteado pela parte autora, necessário o reconhecimento da sucumbência recíproca. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido. Acórdão integralizado.